Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Não tendo o réu/apelante observado o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido.

2. A controvérsia recursal reside sobre duas questões, qual seja se a inexigibilidade da cobrança de dívida prescrita se aplica aos meios extrajudiciais e se o cadastro do devedor no sistema SERASA LIMPA NOME, em razão de dívida prescrita, configura uma forma extrajudicial de cobrança ou ainda uma espécie de coação indireta, a ensejar sua remoção.

3. Em relação ao primeiro ponto, cumpre destacar que a prescrição torna inviável apenas a cobrança da dívida. Isso não significa que ela deixou de existir, nem que houve a quitação do saldo devedor. Ainda assim, o credor perde o direito de exercer qualquer pretensão, seja através do processo ou fora dele (extrajudicialmente). Referido entendimento traduz a nova interpretação da 3a Turma do c. STJ sobre o tema (REsp n. 2.088.100/SP), alterando posição até então sedimentada, no sentido da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas.

4. Adotando-se o entendimento da Corte Cidadã, um particular que possui dívidas prescritas não pode ser alvo de cobranças feitas pelo seu credor (ou por empresa de recuperação de créditos) por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e WhatsApp), bem como ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes.

5. Referida conclusão, todavia, não se aplica ao presente caso. As provas dos autos indicam que o nome da autora está inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de dívidas já prescritas. Não há, entretanto, demonstração de efetiva cobrança extrajudicial, coerção indireta ou restrição cadastral.

6. A inscrição no “Serasa Limpa Nome”, ou em plataformas equiparadas de negociação de dívidas, não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar no adimplemento dos débitos, mesmo porque o acesso é restrito ao usuário e às empresas fornecedores de produtos/serviços, não sendo possível a consulta pública. Conforme informações disponíveis no sítio eletrônico da Serasa, as dívidas prescritas inscritas na referida plataforma não estão inseridas nos cadastros de inadimplentes e não são consideradas para cálculo da pontuação de crédito.

7. Ressalta-se também que a autora não obteve êxito em demonstrar sua alegação de que seu score aumentaria, caso realizasse o pagamento de dívidas prescritas constantes na plataforma.

8. Nesse contexto, não se vislumbra conduta abusiva ou ilícita do réu pela inserção do nome da apelante na referida plataforma, seja porque sua inclusão não gera negativação, seja porque não há cobrança (ainda que extrajudicial), já que se trata de uma plataforma online para renegociação de dívidas entre as partes de um contrato (são viabilizados descontos e é facilitada a forma de pagamento), onde a informação não fica disponível para consultas externas e por terceiros, e que possibilita tão somente o pagamento voluntário, pelo devedor, de dívidas, sem alterar no cálculo da pontuação de crédito (ausente qualquer coerção indireta) quando fulminadas pelo fenômeno da prescrição.

9. Acerca dos honorários advocatícios, o Juízo a quo entendeu que, “não obstante a procedência do pedido, em razão do princípio da causalidade, responderá a parte autora pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento da ação com seu inadimplemento”.

10. No caso, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo d. magistrado, deve se reconhecer que, embora se mantenha hígido o direito do credor – tanto é que o art. 882 do CC veda a repetição –, não é cabível a perquirição do adimplemento da dívida prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente. Logo, não há como se atribuir a autora o ônus da sucumbência diante do acolhimento do seu pedido para reconhecimento da inexigibilidade dos débitos. Em outras palavras, afigura-se legítima a pretensão da autora de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade – e não a inexistência – de um débito, de modo a obter a certeza sobre a relação jurídica que a vincula ao réu.

11. Por outro lado, uma vez julgado improcedente a obrigação de fazer consistente na remoção de suas dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME, configurada a sucumbência recíproca, de modo que o ônus deve ser repartido proporcionalmente entre as partes, na forma do art. 86 do CPC.

12. Negou-se conhecimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo da autora para condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com 50% dos ônus sucumbenciais, fixados na origem no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.